Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705970-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAIONARA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SAIONARA APARECIDA DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na realização, com emergência, de gastroplastia redutora com bypass gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi concedido (ID 69146329) Contrarrazões apresentadas (ID 70079082) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DETERMINAR à operadora de plano de saúde demandada que autorize e custeie, integralmente, a cirurgia pleiteada – GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, em sintonia com o expositivo médico no id 224536312. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, pela fundamentação antes expendida.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital